Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
II - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AMBULATORIAL – COLETIVO POR ADESÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. SEGURADO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE SESSENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DAS RESOLUÇÕES 557/2022 E 509/2022 DA ANS, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI 9.656/1998. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES EM QUE CONTRATADO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. STJ. AUSÊNCIA DE RISCO À VIDA OU INCOLUMIDADE FÍSICA DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE.
III – DANO MORAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RESCISÃO IRREGULAR DO PLANO DE SAÚDE QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
IV – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
2. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo por adesão, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
3. Consoante interpretação sistemática normativa das Resoluções 557/2022 e 509/2022 da ANS, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/1998, é obrigatória a notificação prévia do segurado, com antecedência de 60 (sessenta) dias, mesmo nos planos coletivos por adesão, para a ele informar que sobre a rescisão contratual, a fim de possibilitar ao consumidor exercer a opção de se manifestar em defesa de seus direitos, seja para contestar a irregularidade apontada como causa do cancelamento do ajuste, seja para providenciar a correção da inconsistência verificada ou, mesmo, para procurar um novo prestador.
4. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito do consumidor que é surpreendido com o cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação em prazo hábil, gerando situação de sofrimento e comprometimento de tratamentos realizados. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.